Tribunal: TJMT
Processo: 1002140-25.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002140-25.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), JESSICA GONCALVES PEDRO - CPF: 062.925.561-07 (APELANTE), SAMILA DALLA COSTA MIGUEL - CPF: 040.037.161-83 (ADVOGADO), JESSICA GONCALVES PEDRO - CPF: 062.925.561-07 (APELADO), SAMILA DALLA COSTA MIGUEL - CPF: 040.037.161-83 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM RAZÃO DA COISA JULGADA – RECONVENÇÃO – DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ART. 85, §2o DO CPC – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE NÃO EXCEPCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O ajuizamento de outra ação de busca e apreensão, com a concretização da apreensão de veículo objeto da lide, de dívida liquidada, demonstra defeito na prestação de serviço pela Instituição Financeira, cuja situação enseja a indenização por dano moral.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Segundo entendimento consolidado pela 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, o § 8o do art. 85 do CPC, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, constitui regra excepcional, de aplicação subsidiária, incidente somente quando o valor da causa é muito baixo, e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. No caso dos autos, o proveito econômico se mostra quantificável e não se afigura irrisório, razão pela qual deve ser mantido os honorários fixados a partir do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo §2o do art. 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002140-25.2019.8.11.0007

APELANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

JESSICA GONCALVES PEDRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT,
Dr. Tibério de Lucena Batista
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1002140-25.2019.8.11.0007
,
ajuizada em face de
JESSICA GONCALVES PEDRO
, que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, diante do reconhecimento da coisa julgada, condenando o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre valor atualizado da causa.

E por consequência, julgou parcialmente procedente a reconvenção formulada pela requerida/apelada, para condenar a reconvinda/apelante ao pagamento da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado com juros legais em 1% ao mês, a partir do evento danoso (06/07/2019) e correção monetária pelo INPC/ IBGE a partir do arbitramento.

Além disso, condenou-a ao pagamento da repetição do indébito em dobro, no montante de R$33.263,92 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo desembolso, e de juros de 1% (um por cento) ao mês, estes desde a citação, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

O apelante, em suas razões recursais, pugna pela exclusão do dano moral, tendo em vista que o veículo foi restituído a reconvinte/apelada sem nenhum dano. Além disso, argumenta que a repetição do indébito em dobro já tem caráter coercitivo, reforçando, pois, o não cabimento da condenação de danos morais no importe de R$8.000,00 (oito mil reais).

Alternativamente, requer a redução da indenização por danos morais para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais).

Por outro lado, pede que os honorários de sucumbência sejam fixados de forma equitativa, em R$1.000,00 (mil reais).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 76365517).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que a apelante ficou injustamente na posse de seu veículo por nove dias, mesmo já tendo liquidado do débito anteriormente.

Menciona que o patamar fixado na sentença de piso é justo e razoável, pois observados a função reparatória e punitiva do instituto do dano moral.

No tocante aos honorários de sucumbência, defende que além de todo empenho da causídica da elaboração das peças, inclusive a contestação com reconvenção, houve ainda empenho em diligenciar e peticionar para se descobrir a localização do veículo injustamente apreendido para que fosse devolvido à apelada, razão pela qual pugna pela sua manutenção nos patamares fixados (Id. 76365523).

O preparo foi recolhido (Id. 76365519 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito se é cabível o dano moral fixado em R$8.000,00 (oito mil reais), em razão da busca e apreensão indevida do veículo objeto do litígio, cujo débito já havia sido quitado nos autos de outro processo, e ainda, se a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, na forma do art. 85, §8o do CPC, merece alteração.

Pois bem. No tocante ao dano moral, vejo que deve ser mantido.

Isso porque a instituição bancária ajuizou em 21/09/2018 a ação de Busca e Apreensão no. 1003411-06.2018.8.11.0007, que tramitou perante a 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, almejando apreender o mesmo veículo, no entanto, a requerida, ora apelada, purgou a mora no prazo e modo da legislação de regência, de modo que o referido juízo julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC. O feito transitou em julgado em
15/04/2019
.

Ocorre que passados apenas um mês, na data de
15/05/2019
, a apelante ajuizou a presente Ação de Busca e Apreensão, onde igualmente obteve liminar favorável, sendo o veículo novamente apreendido em
06/07/2019
, conforme se comprova do Auto de Busca e Apreensão, Remoção, Depósito e Avaliação anexo ao Id 76365471.

Consta, ainda, dos autos que até o dia
12/07/2019
a apelante não havia comprovado a restituição do veículo à requerida (id. 76365485). Em contrapartida, a apelada informa que a recorrente ficou na posse irregular de seu veículo por 9 (nove) dias.

Diante desse cenário, o que se observa claramente é que o fato gerador do dano moral e da repetição do indébito são totalmente distintos, haja vista que este último encontra-se fundamentado no ato de demandar judicialmente a apelada por dívida já paga, e aquele decorre de direito reservado a personalidade, que visa reparar a dor, angústia e sofrimento.

Desse modo, é evidente que a apelante ajuizou a mesma ação em juízos e momentos distintos, todavia, como o mesmo objeto desta ação, demonstrando defeito na sua prestação de serviço, cuja situação ensejou a indenização por dano moral.

A questão submetida à apreciação recursal já restou decidida por este Sodalício e outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - SUPERADA - MÉRITO - COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS QUE BASEARAM A BUSCA E APREENSÃO - ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - NECESSIDADE - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À PARTE REQUERIDA - RECONVENÇÃO JULGADA PROCEDENTE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Se demonstrada a quitação das parcelas que motivaram o ajuizamento da busca e apreensão, é caso de improcedência da ação, bem como de restituição do veículo apreendido à parte requerida ou, em caso de impossibilidade, a conversão em perdas e danos com a restituição dos valores.
No caso, a requerida sofreu aborrecimentos que extrapolam a esfera do mero dissabor, visto que, apesar de ter realizado os pagamentos de maneira adequada, teve seu veículo apreendido, de modo que satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar
.”
(N.U 1060761-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO. 1.
A conduta equivocada do Apelante de mover ação de busca e apreensão após acordo homologado judicialmente, enseja o pagamento de indenização por danos morais e materiais comprovados
. 2. Para a fixação do dano moral há de ser considerado as peculiaridades do caso, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual impõe-se a manutenção do quantum fixado, na espécie em comento. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJ-GO – Apelação (CPC): 00126516020158090051, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/02/2018)

Logo, escorreita a sentença no ponto, não merecendo quaisquer reparos.

De outro lado, o banco apelante recorre também com relação ao capítulo da sentença relativo à verba honorária.

Advoga a desproporcionalidade da condenação à vista da baixa complexidade da causa e do trabalho e tempo despendido pelo causídico da parte
ex-adversa
, e pede pela fixação por equidade.

De fato, existem casos em que se o valor da verba honorária for excessivo ou irrisório, desproporcional ao contexto fático-processual, é permitida a aplicação da exceção prevista no § 8o do art. 85 do CPC, ou seja, o arbitramento da verba por equidade.

Quanto ao valor dos honorários advocatícios e o pedido de arbitramento por apreciação equitativa, a 2a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, após acirrado debate, decidiu que a norma do §8o do art. 85 do CPC vigente, “
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo
”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS.LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (ART. 85) PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1.
Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)". (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019) 2. A pretensão de reforma encontra óbice no entendimento firmado nesta Corte, razão pela qual incide o verbete 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1322120/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 13/11/2020)

Nessa sequência, a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do sobredito art. 85, §8o do CPC, só pode ser feita em caráter absolutamente excepcional, situação não verificada na hipótese, uma vez que não se enquadra na regra do inciso III do citado precedente.

No caso em pauta, tratando-se de sentença de parcial procedência quanto ao pedido reconvencional, que condenou a reconvinda ao pagamento de R$33.263,92 (trinta e três mil, duzentos e sessenta e três reais e noventa e dois centavos), a título de repetição do indébito, além da quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), oriundo da reparação civil pelos danos morais experimentados, é possível aferir o verdadeiro proveito econômico obtido, portanto, acertada a r. sentença ao arbitrar honorários advocatícios em valor variável entre 10% e 20% sobre o valor do proveito econômico, na forma do §2o do art. 85 do CPC.

Nesse sentido, cito precedente desta Corte de Justiça e de outros Tribunais Pátrios, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
-
APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §8°, DO CPC - INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Se nem o proveito econômico e nem o valor da causa são incalculáveis ou insignificantes, não há como arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais por equidade
(art. 85, §8°, do CPC).”
(N.U 1005549-89.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - COPASA - CADÁVER EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA - ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - CADÁVER HUMANO EM DECOMPOSIÇÃO ENCONTRADO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA QUE ABASTECE O MUNICÍPIO - FAUTE DU SERVICE - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - NEGLIGÊNCIA - DANO MORAL - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO EQUITATIVA - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PROVIDO - INVIABILIDADE DE ARBITRAMENTO 1 - Comprovado o efetivo consumo de água durante a data do evento danos, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa do autor. 2- A falha no serviço de fiscalização e vigilância dos reservatórios de água pela concessionária responsável pelo abastecimento de água do Município, que culminou na descoberta de cadáver humano em estágio avançado de decomposição, evidencia a negligência na prestação do serviço. 3- Sendo omissiva a conduta estatal, a responsabilidade é subjetiva. 4- Segundo o art. 22, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, as concessionárias de serviço público são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos, sendo que, em caso de descumprimento total ou parcial, serão compelidas a reparar os danos causados. 5- É devida a indenização por danos morais em razão do consumo de água proveniente de reservatório no qual foi encontrado cadáver humano em estágio avançado de decomposição. 6 - Haja vista que, "in casu",
o proveito econômico se mostra quantificável e não se afigura irrisório, os honorários sucumbenciais devem ser fixados à luz do artigo 85, § 2o, do CPC, e não segundo o critério equitativo (§ 8o).
7 - "Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC/15, é necessário, entre outros requisitos cumulativos, recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente, hipótese recorrente nos autos. Precedent es." (AgInt no AREsp 1222036/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018) 8- Recurso provido.”
(TJ-MG – AC: 10611140030630001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 13% (treze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021